Tribunal: TJSP
Processo: 1012956-33.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r 118/2005 (DOU 09.02.2005), de modo que o marco interruptivo da prescrição seria a data da efetiva citação do executado.
Em razão da inocorrência da efetiva citação da empresa, bem como do tempestivo redirecionamento ao sócio antes do transcurso do prazo quinquenal citado, há de ser mantida a extinção do feito.
No entanto, o fundamento adotado será o da ocorrência da prescrição quinquenal e não o da intercorrente.
Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da sentença.
(TJSP; Apelação Cível 1012956-33.2019.8.26.0562; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN do exercício de 1999. Decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente.
Manutenção da extinção de rigor, mas por outro fundamento.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, "a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".
No caso, a ação foi distribuída em dezembro de 1999,

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN do exercício de 1999. Decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente.
Manutenção da extinção de rigor, mas por outro fundamento.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, "a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".
No caso, a ação foi distribuída em dezembro de 1999, ou seja, antes a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005 (DOU 09.02.2005), de modo que o marco interruptivo da prescrição seria a data da efetiva citação do executado.
Em razão da inocorrência da efetiva citação da empresa, bem como do tempestivo redirecionamento ao sócio antes do transcurso do prazo quinquenal citado, há de ser mantida a extinção do feito.
No entanto, o fundamento adotado será o da ocorrência da prescrição quinquenal e não o da intercorrente.
Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012956-33.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado ERMINIO PRIETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com a manutenção da sentença, mas por outro fundamento. Ato contínuo,
majoraram a verba honorária de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00, nos termos do art.85,
§11o do CPC. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012956-33.2019.8.26.0562 -Voto no 32374
2
Voto no 32374
Comarca:
Santos
Apelante:
Município de Santos (exequente)
Apelado:
Ermínio Prieto (executado)
Juiz sentenciante: Márcio Kammer de Lima
Ementa: Execução Fiscal. ISSQN do exercício de 1999. Decreto
extintivo com fundamento na prescrição intercorrente.
Manutenção da extinção de rigor, mas por outro fundamento.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a ação
para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
No caso, a ação foi distribuída em dezembro de 1999, ou seja,
antes a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005 (DOU
09.02.2005), de modo que o marco interruptivo da prescrição seria
a data da efetiva citação do executado.
Em razão da inocorrência da efetiva citação da empresa, bem
como do tempestivo redirecionamento ao sócio antes do transcurso
do prazo quinquenal citado, há de ser mantida a extinção do feito.
No entanto, o fundamento adotado será o da ocorrência da
prescrição quinquenal e não o da intercorrente.
Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da sentença.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
410/414, que julgou procedente a ação de embargos à execução
fiscal , extinguindo-a, em razão da prescrição intercorrente, nos autos
da referida acao, ajuizada pelo Município de Santos em face de
Ermínio Prieto, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. Em razão da
sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00.
Insatisfeita com o resultado do julgado, apelou a
municipalidade exequente (fls. 427/429). Aduz, em linhas gerais, a
inocorrência da prescrição. Requer a reforma da sentença com o
prosseguimento da execução até a satisfação integral do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012956-33.2019.8.26.0562 -Voto no 32374
3
Contrarrazões a fls.433/439.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
A decisão há de ser mantida, mas por outro fundamento.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva”.
A ação foi distribuída em dezembro de 1999, ou seja,
antes a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005 (DOU
09.02.2005), de modo que o marco interruptivo da prescrição seria a
data da efetiva citação do executado.
Ocorre que não houve citação tempestiva.
De acordo com os elementos contidos nos autos, diante da
tentativa frustrada de citação pessoal da Empresa (S.F.
Empreendimentos e Serviços Ltda), a quem se dirigiu originariamente
a presente cobrança, o Município pugnou pelo seu redirecionamento
aos sócios, em 20 de março de 2007 (fls. 183).
Ocorre que é patente a ocorrência da prescrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012956-33.2019.8.26.0562 -Voto no 32374
4
pretensão executória. Para tanto, percebe-se o transcurso de prazo
superior a quinquídio legal entre a constituição do crédito e a efetiva
citação do executado, vez que sua citação postal do ora Apelado se
deu somente em 11 de setembro de 2014 (fls. 234).
Ademais, não cabe aplicação da Súmula 106 do STJ, pois
após a ciência da dissolução irregular da sociedade originariamente
executada (em 28 de fevereiro de 2000), o Município levou quase 7
anos para pleitear o redirecionamento do feito.
Assim, não tendo ocorrido a efetiva citação da empresa,
bem como o tempestivo redirecionamento do feito ao sócio antes do
transcurso do prazo quinquenal citado, há de ser mantida a extinção
do feito em razão da prescrição.
Tecidas tais considerações, conclui-se pela manutenção
da extinção da sentença que extinguiu o feito, com resolução de
mérito. No entanto, o fundamento adotado será o da ocorrência da
prescrição quinquenal e não o da intercorrente.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o cabimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012956-33.2019.8.26.0562 -Voto no 32374
5
embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no artigo
1.022, sob pena de eventual aplicação das multas processuais
previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos dispositivos do Código
de Processo Civil. Assinale-se que esta medida está em consonância
com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
manutenção da sentença, mas por outro fundamento. Ato
contínuo, majora-se a verba honorária de R$ 2.000,00 para R$
2.200,00, nos termos do art.85, §11o do CPC.
BEATRIZ BRAGA
Relatora